Tribunal: TJSP
Processo: 0008588-41.2014.8.26.0572
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. Tema relativo à limitação à cobertura securitária, que foi devidamente enfrentado no V. Acórdão. Vício inexistente. Discordância de pronunciamento que não atende ao que preceitua o art. 1022 do CPC/2015. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material que não admite a oposição de embargos com a finalidade de prequestionar

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. Tema relativo à limitação à cobertura securitária, que foi devidamente enfrentado no V. Acórdão. Vício inexistente. Discordância de pronunciamento que não atende ao que preceitua o art. 1022 do CPC/2015. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material que não admite a oposição de embargos com a finalidade de prequestionar dispositivos tidos como violados. Embargos rejeitados.